Tribunal: TJMT
Processo: 0001178-49.2016.8.11.0031
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001178-49.2016.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MANOEL BASILIO DE FIGUEIREDO - CPF: 053.312.181-72 (APELADO), LUIZ EDUARDO PIROSELI - CPF: 015.854.041-79 (ADVOGADO), AGUAS DE NORTELANDIA S.A. - CNPJ: 05.009.323/0001-60 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – QUESTIONAMENTO DO VALOR DE FATURA DE CONSUMO – AUMENTO SUBSTANCIAL DO VALOR DA FATURA – VARIAÇÃO EPISÓDICA E ANÔMALA DO CONSUMO FATURADO – CONSUMO LIDO INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO SERVIÇO – COBRANÇAS INDEVIDAS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DO CARATÉR RESSARCITÓRIO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A fatura de consumo do serviço de fornecimento de água goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, quando presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma forma de irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada, em especial nos casos envolvendo relação de consumo, onde há a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII). 2. A cobrança de valores indevidos e o descaso desrespeitoso para com o consumidor na seara administrativa constitui fator que verdadeiramente transborda o mero aborrecimento, gerando frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que bastam à caracterização do dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS DE NORTELÂNDIA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Cobrança Abusiva c/c Danos Morais
”
(Proc. no 0001178-49.2016.8.11.0031), ajuizada contra a apelante por MANOEL BASILIO DE FIGUEIREDO, julgou o pedido procedente para condenar a Concessionária/ré a “
a)

pagar à parte autora a quantia de R$ 3.500,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso; b) emitir novas faturas dos meses de agosto de 2016, setembro de 2016, outubro de 2016 e janeiro de 2017, adotando o consumo médio verificado no período entre janeiro de 2016 e junho de 2016; c) não incluir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes com relação aos débitos objeto deste litígio, assim como a se abster de interromper o fornecimento de água com base nesses débitos
”
(cf. Id. no 98993480 e 98993483).

A apelante direciona a crítica recursal especificamente para a condenação indenizatória por danos morais, porque, segundo argumenta, “
não realizou corte no fornecimento, muito menos negativou o nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito
, (...) (e)
nem de longe se constata algum ataque infundado à honra ou dignidade do apelado ou mesmo alguma situação capaz de impô-lo constrangimentos
”, de modo que não há falar em abalo emocional significativo e indenizável sofrido pelo autor/apelado, até porque a situação discutida não passou de mero inconveniente, incapaz de gerar mácula aos direitos da personalidade do consumidor queixoso;
em todo caso, se mantida a condenação indenizatória, reclama que o
quantum
arbitrado deve ser reduzido, na medida em que arbitrado em patamar muitíssimo elevado, desproporcional às circunstâncias do caso e fonte de enriquecimento injustificado da parte contrária.

Pede, então, o provimento do recurso, para que,
reformada a sentença apelada, seja julgado improcedente o pedido indenizatório formulado pelo autor/apelado, ou, ao menos, reduzido o valor da indenização arbitrado na sentença
(cf. Id no 98993486).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id no 98993495, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal circunscreve ao problema da existência ou não de dano moral indenizável na situação retratada no caso, já que a impugnação recursal não ataca o capítulo da sentença referente à declaração de
inexistência do débito e c
onstatação de
falha na prestação do serviço, e, sob essa perspectiva, considerando o recorte específico objeto da discussão recursal, inicio destacando execertos da sentença para melhor situar o quadro controvertido:

“O autor ajuizou Ação Revisional com a intenção de diminuir o valor cobrado pelo consumo de água em agosto/2016, setembro/2016, outubro/2016 e janeiro/2017. Na inicial consignou que nunca utilizou o volume apontado nas referidas faturas da matrícula de unidade consumidora no 192717-5, consignou que expediu ofício à requerida objetivando esclarecimentos quanto ao registro de consumo elevado no ano de 2016, haja vista que no ano de 2015 pagava em média R$ 115,00, contudo, nunca obteve resposta.

Em contestação, a requerida, por seu turno, alegou que em vistoria realizada na residência do demandante, em novembro de 2015, foi constatado um vazamento subterrâneo, o que justifica o consumo do autor nos valores registrados nas faturas.

(...)

Destaca-se que não houve realização de prova pericial por dispensa da própria requerida, e, nesse particular, por se tratar de matéria eminentemente técnica, o laudo pericial ganha importância destacada, haja vista a impossibilidade de se aferir, sem auxílio, a adequação entre o consumo e a respectiva cobrança, eis que afeta o campo do saber completamente distinto da formação técnico-jurídica do julgador. É verdade que este não está vinculado ao que seria constatado pelo perito, mas nem por isso se pode negar a relevância da perícia em casos tais, podendo ser divisor de águas para a efetividade da tutela jurisdicional.

Compulsando os autos verifica-se que, apesar da requerida alegar que a discrepância entre os valores consumidos e cobrados pelo consumo de água na residência do demandante seria decorrente de vazamento subterrâneo encontrado em vistoria realizada em novembro de 2015, os documentos de págs. 225/26 – Id. 36317285 comprovam que em 13.11.2015 foi realizada vistoria pelo colaborar Ronaldo e o parecer foi o de que, após serem realizados os testes, verificou-se que o consumidor providenciou o conserto do vazamento que o imóvel possuía. Desse modo, não é possível justificar o alto consumo nos meses de agosto/2016, setembro/2016, outubro/2016 e janeiro/2017 com o vazamento detectado e consertado em novembro de 2015, haja vista o requerente ter realizado o reparo no mesmo mês.

(...), cabia à prestadora de serviços, ora requerida, ter produzido prova de que o valor cobrado corresponde ao que é realmente devido, elidindo as alegações formuladas na inicial pelo requerente quanto à falha na aferição do consumo, não podendo valer-se de meras ilações de que o consumo teria sido em decorrência de vazamento interno da unidade consumidora quando a própria requerida apresenta documento que comprova que o vazamento encontrado foi consertado pelo requerente quase um ano antes do registro das faturas discutidas nos presentes autos.”

Assentada a conclusão pela falha na prestação do serviço, o MM. Juiz entendeu que os reiterados erros no faturamento do consumo da UC do autor e as cobranças indevidas efetuadas nos respectivos meses provocaram “
evidente abalo ao direito da personalidade do autor, em virtude do risco de ver suspenso o fornecimento de água, bem como em decorrência do tempo gasto na solução do problema que foi causado pela ré
”, sobretudo ao considerar todo o dispêndio de energia do autor/consumidor “
com o objetivo de solucionar um problema para o qual não deu causa caracteriza, in casu, desvio do tempo produtivo e, por isso, autoriza a fixação de compensação por danos morais. Não havendo falar em meros dissabores, passando a lesão a configurar dano moral indenizável, pois houve perda de tempo da parte consumidora em tentar resolver o problema administrativamente, contudo, sem sucesso, conforme se verifica através do ofício encaminhado à requerida, através da Defensoria Pública, antes do ajuizamento da ação
”.

Com efeito, não há censura a ser feita à conclusão sentencial, eis que
a situação em análise não pode ser admitida como mero descumprimento contratual, uma simples falha na prestação de serviço sem maior repercussão ao consumidor. Ser cobrado por uma dívida inexistente já é fato gerador suficiente de descrédito e infortúnios, certamente capaz de gerar angustia e aflição a quem recebe a injusta cobrança, mas, apesar disso, tratando-se de uma sociedade de consumo, onde a todo momento são realizadas milhares de relações comerciais, no geral, eventual erro de cobrança é admitido como aceitável, escusável ou, ao menos, tolerável, porém, diferente das cobranças tidas como normais/ordinárias, em se cuidando de cobrança relativo à serviço público essencial, não há como o suposto devedor ficar indiferente diante de cobrança derivada de emissão de fatura por consumo, tendo em vista que ela sempre vem acompanhada da ameaça adicional de interrupção do serviço caso não seja quitado o débito, medida que inegavelmente é legitima, mas que também, no caso de débito indevido, inegavelmente cria um enorme imbróglio para o consumidor, que, como no presente caso, vê-se obrigado a desesperadamente buscar a Concessionária para questionar a legitimidade da dívida e/ou o Órgão de Proteção ao Consumidor e, na maioria dos casos, acaba tendo que pagar a dívida para não ver cortado o fornecimento de luz/água, mesmo estando convicto de que a dívida é inexistente/ilegal.

Sob essa ótica, mesmo que não tenha havido a interrupção do fornecimento do serviço de água, uma vez constatado que, além de cobranças indevidas, o autor/consumidor recebeu atendimento administrativo ineficaz, que sequer se deu ao trabalho de investigar o problema reclamado, realmente não vejo como admitir que os sofrimentos infligidos ao autor ficaram restritos ao campo da mera e desculpável cobrança indevida, ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de valores indevidos, e o descaso desrespeitoso da ré para com o consumidor pela continuidade da prática do ato sem, antes, investigar a sua queixa formal, são fatores que verdadeiramente transbordam da mera chateação, decorrente de “cobrança indevida”, para gerar frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Sobre o valor indenizatório, em situações semelhantes à vista nestes autos, envolvendo a constatação de prestação de serviço defeituoso e cobrança indevida por parte da Concessionária/ré, a posição deste eg. TJMT vem sendo manter/fixar a indenização em torno de 5 mil reais (vide

RAC no 1020386-35.2017 - 1a Câmara de Direito Privado; RAC no 30989/2017 - 2a Câmara de Direito Privado; RAC no 414/2016 - 3a Câmara de Direito Privado; RAC no 98160/2015 - 4a Câmara de Direito Privado), sendo assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, em atenção aos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, mas sem descurar que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que a indenização arbitrada em 3.500 mil reais é
razoável e ajustado às particularidades da lide, atendendo o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, como dito, insere-se na média do que é normalmente visto na jurisprudência desta Corte para hipóteses similares.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022